Tribunal: TJDFT
Processo: 0004395-43.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Receptação. Grupo criminoso. Provas. Desclassificação para culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. Em crimes dessa natureza, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o acusado mantinha em sua residência caixas de ketchup e maionese roubadas – em torno de 15 toneladas -, sem nota fiscal, trazidas por seu primo para que guardasse por alguns dias - não deixando dúvidas de que o réu sabia tratar-se de objetos produtos de crime, evidente o dolo de receptar, descabendo a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Apelação não provida.